Tribunal: TJMT
Processo: 1040770-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040770-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (EMBARGANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.890.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.890.871-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 006.814.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REITERADA – BEM DE FAMÍLIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA QUANTO À OCUPAÇÃO POSTERIOR E INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL – NULIDADE DA PENHORA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO ACERTO DO JULGADO – VIA INADEQUADA –

MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1040770-64.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO

EMBARGADO:

IEMAT
SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 353460873)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora embargante nos autos da execução de título judicial movida por
IEMAT
SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o excesso de execução é matéria de ordem pública e foi demonstrado por meio de prova pré-constituída, consistente em memória de cálculo detalhada e declarações de quitação emitidas pela própria universidade exequente referentes aos anos de 2016 a 2018.

Argumenta que tais documentos não foram especificamente impugnados pela agravada, tornando-se matéria incontroversa, o que autorizaria o reconhecimento do excesso sem necessidade de dilação probatória.

No que tange ao bem de família, alega omissão quanto à sua legitimidade e ao regime de bens do casamento, asseverando que é proprietária de parte do imóvel por força da
comunhão parcial de bens e que a destinação residencial da entidade familiar é preexistente à execução.

Defende, ainda, a nulidade da penhora por ausência de intimação formal do coexecutado, sustentando que vícios dessa natureza são insanáveis e não sujeitos à preclusão, podendo ser suscitados via exceção de
pré
-executividade.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios
acima
apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a nulidade do título, o excesso de execução e a impenhorabilidade do bem (
I
d. 355895354).

A
parte
embargada
IEMAT

Sociedade Educacional Ltda
, em sede de
contrarrazões
, defende a inexistência de quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente a necessidade de dilação probatória para análise do excesso de execução e a ausência de requisitos para o reconhecimento do bem de família.

Sustenta que a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e o conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

Rechaça a alegação de matéria incontroversa, pontuando que os documentos administrativos dependem de contexto e análise técnica, e reafirma a ocorrência de preclusão quanto à nulidade da penhora.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de multa por conduta protelatória, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC (
I
d. 357970881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM
CEJUSC
– MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL – NULIDADE DA PENHORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COEXECUTADO – CIÊNCIA DO EXECUTADO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EVIDENTE APTO A INVALIDAR A EXECUÇÃO NA VIA EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para o exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo inviável sua utilização para discutir vício de consentimento em acordo homologado judicialmente ou excesso de execução dependente de prova pericial
.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
aclaratórios
são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer o excesso de execução e a impenhorabilidade do bem de família, mas o que se verifica é o nítido inconformismo com a fundamentação adotada.

O acórdão foi expresso ao consignar que
a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e que as alegações de cobrança em duplicidade e excesso de execução demandariam perícia contábil, uma vez que as planilhas unilaterais e recibos antigos não possuem a liquidez necessária para serem examinados nessa via incidental
.

Não há omissão quanto à tese de matéria incontroversa, pois
o reconhecimento de eventual quitação administrativa, diante da complexidade da evolução do débito confessado em acordo judicial, depende de instrução que extrapola os limites da via eleita
.

Quanto à
impenhorabilidade do bem de família
, a decisão foi fundamentada no sentido de que
a ocupação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da execução e da constrição, o que descaracteriza a proteção legal e indica tentativa de blindagem patrimonial, sendo que a discussão sobre o regime de bens e a titularidade parcial não altera o fato de que os requisitos da Lei nº 8.009/1990 não restaram demonstrados de plano
.

No que tange à
nulidade da penhora
por ausência de intimação do cônjuge,
o julgado enfrentou a questão ao reconhecer a ocorrência de preclusão e a falta de legitimidade da ora embargante para pleitear direito alheio, visto que o coexecutado teve ciência dos atos e manteve-se inerte
.

Portanto, todas as questões relevantes foram apreciadas, não havendo vícios de integração, mas apenas uma interpretação contrária aos interesses da parte recorrente.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos se já encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência dos vícios apontados e restando evidenciado o intuito de rediscutir o mérito da causa, a rejeição do recurso é medida que se impõe, sem a aplicação de multa neste momento por considerar o exercício do direito de defesa, sem prejuízo de nova análise em caso de reiteração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos
aclaratórios
(art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026